Tribunal: TJMT
Processo: 1025346-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025346-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (APELANTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), LEONARDO MAGALHAES DA SILVA - CNPJ: 23.474.504/0001-49 (APELADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), LEONARDO MAGALHAES SILVA - CPF: 054.648.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO CONFIGURADA. NÃO ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS NO PRAZO. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em observância a previsão contratual e diante do descumprimento da obrigação pelo apelado, devida a incidência da multa na forma como previsto, devido a rescisão do contrato declarada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1025346-92.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: KETELIN SANTIAGO COLETA

APELADO: LEONARDO MAGALHAES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KETELIN SANTIAGO COLETA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Rescisão Contratual c.c Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c.c Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de

LEONARDO MAGALHAES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato entre as partes a partir de 18/07/2021, declarar a inexistência de qualquer débito da autora para com a requerida relativa à contratação ora rescindida e condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante sustenta que deve ser aplicada a multa contratual em razão da rescisão do contrato pela não entrega e instalação dos móveis na data prevista, em 10% sobre o valor do contrato.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e procedência quanto ao pedido de aplicação da multa contratual em 10% sobre o valor do contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KETELIN SANTIAGO COLETA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Rescisão Contratual c.c Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c.c Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de

LEONARDO MAGALHAES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato entre as partes a partir de 18/07/2021, declarar a inexistência de qualquer débito da autora para com a requerida relativa à contratação ora rescindida e condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Pretende a apelante que seja aplicada multa contratual decorrente do contrato rescindido, não acolhida pela sentença.

A rescisão do contrato é incontroversa, a sentença apresenta devidamente os fatos e fundamentos da procedência parcial dos pedidos.

“o descumprimento contratual pelo requerido restou configurado, bem como a falha no serviço contratado. As inúmeras trocas de mensagens via aplicativo whatsapp demonstram que a requerida marcava data para instalação e não comparecia; que os únicos módulos entregues tinham medidas inferiores ao que foi objeto da contratação, resultando em diferença no resultado; que referidos módulos sequer foram finalizados com a montagem; que a relação entre as partes evoluiu para rescisão, inclusive o requerido marcando data para retirar os únicos dois módulos entregues e fora da medida combinada; foi juntada fotografia do módulo desmontado deixado no imóvel caracterizando verdadeiro entulho no imóvel da autora. É incontroverso a notificação extrajudicial enviada em 01/07/2021 pela autora, na qual é exposto que houve a contratação em abril e em 17/06/2021, a rescisão pela não entrega no prazo e divergência no tamanho dos módulos, que conforme acordo via telefone haveria a devolução do valor já pago de R$ 9.000,00 em até 15 dias e que a requerida deveria promover a devolução do valor pago em até cinco dias, sob pena de ajuizamento de ação judicial. Depois de ajuizada a ação, antes da citação, ocorreu a devolução do valor de R$9.000,00, mediante estorno pela operadora de cartão de crédito. Portanto, a autora produziu farta prova documental da rescisão operada por culpa o requerido”.

Contudo, na sentença consta que a cláusula 4 do contrato não aborda a aplicação de multa contratual.

De fato, referida cláusula não prevê tal teor, porém, há no contrato previsão na cláusula 3 acerca de tal fundamento, plenamente aplicável a questão, já que reconhecida a rescisão pela não entrega dos moveis na data prevista: “
Cláusula 3: Parágrafo segundo –
No caso da não entrega dos móveis e instalação nas datas previstas ficará o CONTRATADO obrigado a pagar uma multa contratual no valor de 10% sobre o valor do contrato”
.

Assim, em observância a previsão contratual e diante do descumprimento da obrigação pelo apelado, devida a incidência da multa na forma como previsto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, APLICAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO MOTIVADA DO CONTRATO. MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA EXCLUSIVAMENTE EM BENEFÍCIO DA DEMANDADA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA PENALIDADE EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. MATERIAIS ENTREGUES PELA DEMANDADA E NÃO UTILIZADOS. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA, SOB PENA DE QUE O DEMANDANTE POSSA LHES DAR A DESTINAÇÃO QUE MELHOR LHE CONVIER. RECURSO PROVIDO. 1. No que concerne à multa por inadimplemento contratual, a despeito de ter sido pactuada exclusivamente em favor da ré, é cabível seu arbitramento também em benefício do autor, considerando se tratar de contrato bilateral oneroso e a necessária observância da boa-fé objetiva. 2. A ré entregou materiais na residência do demandante, os quais nunca foram utilizados porque os móveis não foram montados. Assim, de rigor a determinação para que sejam retirados, sob pena de que o autor possa lhes dar a destinação que melhor lhe convier. (TJSP;

Apelação Cível 1050582-12.2022.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

“*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. Contrato de compra e venda, instalação e montagem de móveis planejados. Consumidora demandante que reclama prejuízo material e moral por culpa das Fornecedoras demandadas ante ao fornecimento de produtos com vícios e defeitos, além de peças faltantes. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na elevação da indenização moral para a quantia de R$ 10.000,00, além da "gratuidade". APELAÇÃO da corré Leo Madeiras, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela total improcedência da Ação com a inversão da sucumbência. EXAME: Pedido de "gratuidade" formulado pela autora que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. Relação de consumo que impõe a solidariedade entre os Fornecedores. Legitimidade da corré apelante para o polo passivo da Ação bem configurada. Inadimplemento contratual por parte das Fornecedoras que autorizava a imposição da multa contratual equivalente a dez por cento (10%) do preço pactuado. Declaração de inexigibilidade da quantia de R$ 2.000,00 que deve ser afastada ante a comprovação do estorno integral da parcela que haveria de ser paga mediante débito em cartão de crédito da consumidora. Acervo probatório que confirma a entrega parcial dos móveis, com atraso e com vícios de fabricação. Padecimento moral indenizável bem evidenciado. Indenização correspondente que deve ser mantida em R$ 3.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência recíproca que deve ser mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CORRÉ FORNECEDORA PARCIALMENTE PROVIDO.*

(TJSP;

Apelação Cível 1009289-64.2018.8.26.0565; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2023; Data de Registro: 25/04/2023).

Desse modo, viável a aplicação da multa contratual a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto, provejo o recurso para determinar a aplicação da multa contratual em 10% sobre o valor do contrato, e condenar o apelado ao pagamento da referida multa contratual, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023